Tribunal: STF
Processo: RMS 21313
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISORIA. IMUNIDADE
SINDICAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 8., VIII. ALEGAÇÃO DE A DISPENSA DO
EMPREGO TER OCORRIDO, QUANDO A IMPETRANTE AINDA SE ENCONTRAVA NO GOZO
DA ESTABILIDADE PROVISORIA DE DIRIGENTE SINDICAL. ILIQUIDEZ DE FATOS
RELATIVOS A INVESTIDURA DA REQUERENTE E AS DATAS RESPECTIVAS DO
MANDATO SINDICAL INVOCADO. NÃO CARACTERIZADAS A LIQUIDEZ E CERTEZA DO
ALEGADO DIREITO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.